Tribunal: TJDFT
Processo: 0717088-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GENITOR. DISPENSA LIMINAR DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA DESNECESSIDADE POR PARTE DO ALIMENTANDO. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O alcance da maioridade pelos alimentandos, per se, não tem o condão de exonerar o alimentante da prestação de alimentos. Enunciado no 358 da Súmula do STJ.
2. O implemento da maioridade civil faz cessar tão somente o poder familiar e o consequente dever de sustento, não afastando o dever de prestar alimentos em decorrência da relação de parentesco, na forma do artigo 1.694 do Código Civil.
3. Conquanto atingida a maioridade, a presunção de que não mais subsiste a necessidade dos alimentos é relativa, ou seja, depende da comprovação de que o alimentando apresenta condições de garantir sua própria subsistência.
4. Inviável o acolhimento do pedido liminar de exoneração da prestação alimentícia se inexistente nos autos elementos que demonstrem que a alimentanda pode prover seu próprio sustento, demandando o necessário estabelecimento do contraditório, diante de atividade instrutória aprofundada apta a autorizar a formação de juízo de cognição exauriente, providência esta que não se mostra viável na via estreita do agravo de instrumento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.